Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC encontra justificativa apenas nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação aberrante.
3. No caso concreto, a autora não aponta violação de norma, mas tão somente suposto error in judicando, pretendendo o reexame da situação fática a fim de demonstrar suposta necessidade de alimentos, o que não é cabível pela estreita via da ação rescisória.
4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Unânime.